Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000592-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), ASSOCIACAO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR - CNPJ: 38.594.277/0001-62 (AGRAVANTE), RAQUEL CAMPOS DE LIMA - CPF: 701.134.751-87 (AGRAVANTE), DARCI LUIZ CIARINI - CPF: 307.791.890-00 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR

AGRAVANTE (s):

RAQUEL CAMPOS DE LIMA

AGRAVADO(S):

DARCI LUIZ CIARINI

CUSTOS LEGIS(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA INVADIDA – PEDIDO POSTERIOR DO AUTOR PARA O AFASTAMENTO DOS INVASORES DAS IMEDIAÇÕES DA ENTRADA DA PROPRIEDADE – DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESACOLHIMENTO – ALEGADA DECISÃO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – ALEGADA ILEGITIMIDADE DO AUTOR PARA O PEDIDO E INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA EM FUNÇÃO DA PANDEMIA -

DESACOLHIMENTO – MEDIDA DESTINADA A DAR EFETIVIDADE À LIMINAR DEFERIDA
INITIO LITIS
– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que fora da melhor técnica, não se pode concluir que a decisão carece de fundamento a ponto de justificar sua anulação, sobretudo porque possível deficiência na motivação não afasta a realidade fática premente a demandar a pronta atuação do poder juiz. Ademais, com a devolução da matéria a essa superior instância, que poderá rever ou confirmar a decisão, com o reforço, conforme o caso, dos fundamentos plausíveis para o deferimento ou não da tutela, rejeita-se a preliminar de nulidade de fundamentação.

Se o novo pedido da parte autora, que ensejou a decisão agravada, decorre de um fato superveniente ao quadro fático-processual inicial, qual seja, a manutenção dos invasores nas imediações da área de propriedade do agravado após o deferimento da liminar reintegratória, o que poderia não ser propriamente previsível
initio litis
, não há se falar que a decisão complementar configura manifestação
extra
ou
ultra petita
.

Havendo uma evidente animosidade entre as partes, tem-se que se somadas as ameaças narradas pelo agravado, supostamente dirigidas a seus funcionários e os desmatamentos constatados
in loco
pelo oficial de justiça quando do cumprimento da liminar, com registro, inclusive, de extração de vegetação nativa, o afastamento dos agravados das imediações da área em conflito constitui uma precaução, um exercício prudência permitido pelo poder geral de cautela do juiz – atualmente embasado na dicção do art.297 do CPC/15 – com vistas a evitar a autotutela que, não raras vezes, costumam se ultimar de forma trágica.

Trata-se, na verdade, de um mero desdobramento da decisão que deferiu a liminar possessória, a fim de emprestar-lhe plena efetividade da medida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR

AGRAVANTE (s):

RAQUEL CAMPOS DE LIMA

AGRAVADO(S):

DARCI LUIZ CIARINI

CUSTOS LEGIS(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR E OUTRO(S)
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de posse
nº 1002313-10.2020.811.0041 movida por
DARCI LUIZ CIARINI
, que atendeu em parte o pedido complementar à ordem de inicial desocupação da área esbulhada anteriormente deferida, e, assim, determinar o afastamento dos ocupantes que permanecem nas cercanias da áreas, para além de um raio de 5 Km dos limites da área do autor.

Inconformados, sustentam os agravantes que, além de a decisão não ter sido fundamentada como exigido pelo inciso IX do art.93 da CF, não estariam preenchidos os requisitos previstos no art.300 do CPC/15 para o deferimento da ordem de desocupação e distanciamento da área cuja posse se disputa pois que, além de tal afastamento (i) não ter sido requerido na inicial da ação reintegratória, e de (ii) o agravado não ter legitimidade para requerer a remoção dos assentados cujas famílias se encontram em barracos instalados à beira de uma rodovia – cuja prerrogativa seria exclusivamente do órgão público de estradas e rodagens, por aplicação analógica da Resolução nº 9/2020 do DNIT/Ministério da Infraestrutura – e não na área de sua fazenda, (iii) a decisão ainda enceta um risco de irreversibilidade.

Alegam que, da mesma forma, não há risco de perecimento do suposto direito do agravado, na medida em que
inexiste qualquer tipo de desavença ou possível desentendimento social no local, haja vista que as vias de acesso à fazenda estão liberadas, conforme decisão do magistrado
a quo
.

Afirmam não ter onde alojar
estas famílias, que se encontram consolidadas de forma ordeira e pacífica às margens da rodovia, com produção de produtos orgânicos, não podendo ser tratadas como parias da sociedade, sobretudo no estado de calamidade pública por que passa o país com a pandemia do vírus SARS-CoV-2 (novo corona vírus), causador da doença COVID-19, tendo em vista as medidas restritivas de circulação de pessoas impostas pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, que devem ser interpretadas como fatos supervenientes e de “força maior”.

Com tais argumentos, pugnam pela revogação da ordem judicial que impôs o
distanciamento mínimo de 5 km de todos os ocupantes que se encontrarem às margens da propriedade rural em todos seus limites.

A liminar foi deferida em parte, consoante decisão de ID. n. 73207476, tão somente para conceder aos recorrentes o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento voluntário da ordem de distanciamento imposto pela decisão agravada

Contra tal decisão os agravantes interpuseram o Agravo Interno de ID. n. 76748966.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID. n. 76762954 e do Interno no ID. n. 79951960.

Parecer ministerial no ID. n. 82699986, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise da documentação carreada aos autos e dos argumentos contrapostos, não se verifica nenhum desacerto a justificar a desconstituição da decisão agravada.

Vale destacar que, ao receber a ação reintegratória, o magistrado singular deferiu a liminar possessória em decisão assim fundamentada.

“
Vistos etc
.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar
inaudita altera pars
proposta por
DARCI LUIZ CIARINI
, em desfavor de
ASSOCIAÇÃO TAL E OUTROS DESCONHECIDOS
, conforme consta na exordial. Em breve síntese, afirma o autor que é legítimo proprietário e possuidor de uma área de terras rurais com 1.169,2652 hectares, denominada FAZENDA LUAR DO SERTÃO II, situada às margens da Rodovia BR-163, KM 62, no entroncamento com a Rodovia MT 361, acesso a Barão de Melgaço, Zona Rural do Município de Santo Antonio de Leverger/MT.

Narra que sempre exerceu a posse mansa e pacífica da área, desenvolvendo atividade pecuária e atendendo a finalidade socioambiental do imóvel.

Contudo, aduz que em 18/01/2020 parte do imóvel foi invadido por um grupo de aproximadamente 100 pessoas, as quais impediram o requerente de ingressar em sua propriedade.

Relata também que sofreu ameaças pelos invasores. Posto isso, requer o deferimento da reintegração de posse, em sede de liminar.

Remetidos os autos ao MPE, por impulso oficial (id. n. 28233080), o douto Promotor de Justiça recomendou pelo deferimento da liminar (id. n. 28316294).

É o relatório. Fundamento e decido.

A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção ou reintegração na posse do imóvel ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho.

Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração, pela parte autora, dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto no art. 561 do Código Civil:

‘Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração’.
(destaquei).

Aqui não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que:

‘(...)
A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário.
(...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar.
Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade.
(...)’ (nosso grifo)

Cabe, ainda, ao autor, comprovar que o exercício da sua posse era contemporâneo ao alegado esbulho ou à turbação.

No que se refere ao exercício da posse e ao cumprimento da função social do imóvel, restaram comprovados pelos seguintes documentos:

1) Matrícula atualizada do imóvel (ids. 28212695, 28212692 e 28212267);

2) CCIR (id. 28212701);

3) CROQUI (id. 28212701);

4) Recibo de inscrição no CAR (id. 28212704);

5) Comprovante de inscrição estadual e situação cadastral (id. 28212705);

6) Autorização provisória de funcionamento rural (id. 28212706);

7) Declaração de ITR (id. 28212708);

8) Saldo atual de exploração emitido pelo INDEA (ids. 28212710, 282812711);

9) Imagens de satélite da propriedade (id. 28213271);

10) Registro de empregados (id. 28212914);

11) Notas Fiscais de aquisição de insumos agrícolas e manutenção de animais (ids. 28212918 e 28213258);

Assim, independente do resultado da supracitada ação de reintegração de posse, diante da farta documentação trazida na exordial, é possível concluir que quem vem exercendo a posse da área até o presente momento é o autor.

Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que além de atender à função social, a parte autora encontra-se em pleno exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Superada a demonstração da posse, passo à análise do alegado esbulho possessório, o qual pode ser confirmado comprovado, conforme boletim de ocorrência (id. 28213251), relatando a invasão do imóvel, bem como o relatório fotográfico (ids. 28212939 a 28213247), no qual é possível observar a área ocupada por barracos improvisados e degradação ambiental.
” (ID. n. 28328483)

O autor peticionou nos autos marrando que os réus da possessória continuavam nas imediações da entrada da propriedade, dificultando o acesso pacífico na gleba (ID. n. 30300351), requerendo que os invasores fossem deslocados para um raio de 10 Km dos limites da fazenda, a fim de arrefecer a animosidade instalada.

Antes de decidir, o juízo singular optou pela prévia oitiva do
Parquet
, o qual se manifestou favoravelmente a tal afastamento dos invasores, nos seguintes termos:

“[...]

No que se refere a pretensão do requerente, fundada na alegação de que os requeridos se mantêm nos arredores da porteira e da estrada que permite acesso à propriedade propagando que invadirão o imóvel rural novamente, tem -se que é perfeitamente cabível, pelo poder geral de cautela, a determinação para que os requeridos mantenham uma distância mínima segura do imóvel sob discussão.

Por oportuno, transcrevo excerto da certidão lavrada pelo oficial de justiça que confirma o cenário na área em conflito (ID. Num. 30355732):

Constatei também, que no lugar não tem nenhum ‘Barraco’, e que todas as famílias saíram dali (efetuaram a desocupação),
mas algumas delas (famílias) encontram -se no entorno – próximo a Fazenda Luar do Sertão II, e passaram a ocupar local próximo aos limites e acesso da propriedade rural
.

É de se constatar, assim, que a medida vindicada, revela-se
imprescindível à preservação da medida liminar que deferiu o exercício da posse ao requerente, porquanto a permanência dos requeridos na entrada do imóvel a rigor impede a prática satisfatória das atividades laborativas.
” (ID. n. 30763639 - Pág. 2 dos autos originais)

Ao analisar o pedido, o magistrado singular externou que deferia a pretensão suplementar, em acolhimento à cota ministerial.

Assim, ainda que fora da melhor técnica, não se pode concluir que a decisão carece de fundamento a ponto de justificar sua anulação, sobretudo porque possível deficiência na motivação não afasta a realidade fática premente a demandar a pronta atuação do poder juiz, que detém o dever de dizer o direito.

Ademais, a devolução da matéria a essa superior instância, que poderá rever ou confirmar a decisão, com o reforço, conforme o caso, dos fundamentos plausíveis para o deferimento ou não da tutela, tem-se que descabe falar em anulação da decisão por problemas de fundamentação.

De igual forma, não há se falar em impossibilidade do atendimento da pretensão de afastamento dos invasores da área invadida pelo simples fato de tal pedido não ter sido aviado na petição inicial.

Primeiramente, porque o novo pedido autoral que ensejou a decisão agravada decorre de um fato superveniente ao quadro fático-processual posto quando do ajuizamento da ação, qual seja, a manutenção dos invasores nas imediações da área de propriedade do agravado após o deferimento da liminar reintegratória, o que não seria propriamente previsível.

Com isso, não há se falar em decisão
ultra
ou
extra petita
.

No mais, impende consignar que, havendo uma evidente animosidade entre as partes, tem-se que se somadas as ameaças narradas pelo agravado, supostamente dirigidas aos seus funcionários, e os desmatamentos constatados
in loco
pelo oficial de justiça quando do cumprimento da liminar, com registro, inclusive, de extração de vegetação nativa, mais que um possível direito do autor da possessória, o afastamento dos agravados das imediações da área em conflito constitui uma precaução, um exercício prudência permitido pelo poder geral de cautela do juiz – atualmente embasado na dicção do art.297 do CPC/15 – com vistas a evitar a autotutela que, não raras vezes, costumam se ultimar de forma trágica.

Assim, o afastamento dos apontados invasores das imediações da área invadida visa resguardar a incolumidade física de ambas as partes.

Trata-se, na verdade, de um mero desdobramento da decisão que deferiu a liminar possessória, a fim de emprestar-lhe plena efetividade da medida.

Em caso análogo, essa C. Câmara já decidiu pela conveniência do afastamento entre os litigantes. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE – ESBULHO – RECONHECIMENTO – LIMINAR - DESCUMPRIMENTO E TENSÃO NA ÁREA DE CONFLITO – DETERMINAÇÃO DE DISTANCIAMENTO MÍNIMO DO IMÓVEL INVADIDO - DECISÃO DE CARÁTER EXCEPCIONAL INSERIDA NO PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE. Recurso conhecido e desprovido. Havendo clima de tensão entre as partes, mesmo após o cumprimento de reintegração liminar e de determinação de distanciamento mínimo de 5 (cinco) quilômetros, em virtude da corrente continuidade de atos a turbar ou molestar a posse da agravada, haverão os invasores de guardar distância mínima da área de litígio, de modo a evitar a perpetuação do conflito, alterando-se apenas o distanciamento para 10 (dez) quilômetros (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1000818-88.2019.8.11.0000 MT, Relator: Sebastião de Moraes Filho, j. em 14/03/2019, publ. em 18/03/2019)

Por outro lado, como já alinhavado por ocasião do recebimento do recurso, não se pode perder de vista que, de fato, subsiste um estado de calamidade sanitária no país que, se não impede, ao menos dificulta a circulação e locomoção de pessoas, fazendo com que os assentados representados pelos agravantes necessitem de um tempo maior para esse distanciamento de forma voluntária.

Por isso, foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento voluntário da ordem de distanciamento imposto pela decisão agravada, a fim de que os agravantes pudessem encontrar um local digno para se assentarem.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021